Tribunal: TJDFT
Processo: 0750515-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0750515-89.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDAS: VANIA MARIA DA SILVA, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE DE SERVIDOR. SUSPENSÃO DO FEITO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. TAXA SELIC SOBRE DÉBITOS CONSOLIDADOS. AUSÊNCIA DE ANOTOCISMO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu a suspensão do processo em razão de ação rescisória pendente e determinou a aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito, em observância à Resolução CNJ no 303/2019. 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o ajuizamento da ação rescisória, sem liminar deferida, justifica a suspensão da execução; e (ii) se a incidência da Taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito caracteriza anatocismo. 3. O artigo 313, V, "a", do CPC, prevê a suspensão do processo em caso de prejudicialidade externa, desde que demonstrada relação direta e necessária com a ação principal. No caso, o simples ajuizamento da ação rescisória, sem liminar deferida, não impede o cumprimento de decisão transitada em julgado, conforme artigo 969 do CPC. 4. O debate acerca da constitucionalidade ou legalidade da norma que embasa o título executivo já foi exaurido no mérito da ação coletiva, sendo vedada sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. 5. A EC no 113/2021 determina a aplicação exclusiva da SELIC para correção de débitos da Fazenda Pública a partir de dezembro de 2021. A Resolução CNJ no 303/2019, alterada pela Resolução CNJ no 448/2022, alinha-se à norma constitucional, permitindo a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, incluindo principal, correção e juros anteriores. A tese de anatocismo é afastada, visto que não há cumulatividade de índices no período de vigência da SELIC. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 402 do Código Civil, 4° do Decreto 22.626/1933, 5° da Lei 11.960/2009, e 1o-F da Lei 9.494/1997, ao argumento de não ser possível a correção capitalizada pela SELIC, porque essa engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem; c) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, porquanto entende que deve ser reconhecida a questão prejudicial e o dever de cautela, a fim de evitar grave prejuízo ao Erário; e d) artigo 535, § 3°, incisos I e III, §§ 5° e 7°, do CPC, por impossibilidade de expedição de requisitório, diante da pendência de impugnação ao cumprimento de sentença. Afirma inexigibilidade da obrigação do título executivo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, indica ofensa aos artigos 3° da EC 113/2021, 100, §§ 3° e 5°, e 169, § 1o, inciso I, todos da Constituição Federal, visto que, a despeito da ausência de trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, houve determinação do levantamento de valores, o que pode gerar prejuízo irreparável ao DF. Assevera que deve ser fixada a correção simples pela SELIC. Requer a concessão de efeito suspensivo aos presentes apelos e a condenação da recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, na forma do artigo 85 do CPC. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 402 do CC, 4° do Decreto 22.626/1933, 5° da Lei 11.960/2009, e 1o-F da Lei 9.494/1997, bem como 313, inciso V, alínea “a”, e 535, § 3°, incisos I e III, §§ 5° e 7°, ambos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, considerando a afetação pelo STF do RE 1.516.074 (Tema 1.349), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “forma de incidência da Taxa Selic, conforme previsto no artigo. 3o da EC no 113/2021”, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024, e a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Por fim, quanto ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que extrapola os limites regimentais de competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012